Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738488-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN BORGES ROSA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUBEN BORGES ROSA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0025209-40.2016.8.07.0001), em que litiga com MASSA FALIDA DE DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de continuidade dos atos expropriatórios (ID 41250725). Em suas razões recursais (ID 41250718), a agravante informa que o d. Juízo da causa indeferiu a continuidade dos atos expropriatórios relativos aos imóveis de matrícula números 297.920, 297.922 e 297.930, ao fundamento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou da decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impede o prosseguimento da execução. Explica que o caso envolve cumprimento de sentença condenatória oriunda de ação de declaração de inadimplemento contratual, com pedido de rescisão contratual, ajuizada em 2016. Indica que no curso do cumprimento de sentença foi reconhecida a ocorrência de fraude à execução, sendo que o Juízo singular determinou a averbação de indisponibilidade dos imóveis para garantir o pagamento do crédito remanescente. Menciona que após a decretação de indisponibilidade dos bens foi noticiada a decretação da falência da executada. Relata que este Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento n° 0735051-30.2021.8.07.0000, já proferiu decisão determinando a continuidade dos atos expropriatórios. Ressalta que, à época da interposição do agravo, foi proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão então agravada, reconhecendo que os bens constritos nos autos do cumprimento de sentença não integravam nem integrariam a massa falida, decisão confirmada à ocasião do julgamento do mérito. Esclarece que por força de tal julgamento o Juízo a quo determinou o regular prosseguimento do feito, com a posterior juntada das matrículas imobiliárias atualizadas e expedição do laudo de avaliação pelo oficial de justiça avaliador. Aduz ter sido surpreendido com a decisão que determinou a suspensão dos atos expropriatórios e a habilitação do crédito do exequente na lista de credores perante o Juízo falimentar. Defende que com o reconhecimento da fraude à execução, os bens fraudulentamente alienados não voltam a integrar o patrimônio do alienante, conforme dicção do artigo 791, § 1°, do Código de Processo Civil. Argumenta que fixado o termo legal da falência em 90 dias contados retroativamente de 3.10.2019, tal marco temporal não abrange a data da escritura pública de compra e venda dos bens constritos, firmada em 8.3.2019. Acrescenta, quanto à fraude à execução, que com a preservação dos imóveis na titularidade da adquirente os bens em discussão não podem integrar o patrimônio da massa falida da agravada, que deles não é titular. Registra que tal entendimento restou consagrado nos autos do agravo de instrumento n° 0731044-92.2021.8.07.0000. Faz menção ao teor do verbete sumular n° 581, do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, que seja determinado o prosseguimento da execução. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41250720). Relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Por ocasião do exame do agravo de instrumento n° 0735051-30.2021.8.07.0000, no qual se discutiu se o débito e os bens penhorados no cumprimento de sentença se sujeitariam ao processo falimentar, bem como a competência do Juízo falimentar para decidir a respeito da destinação dos bens, firmou-se o entendimento de que a execução deveria prosseguir perante o Juízo de origem, para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. À luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução, o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, pois o negócio jurídico permanece válido, sendo considerado ineficaz somente em relação ao credor que alegou a fraude. Reconhecida a fraude à execução, ainda que sobrevenha decreto de falência da empresa executada, tal bem não integra a massa falida, por não mais compor o patrimônio da pessoa jurídica, devendo a execução prosseguir para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. (Acórdão 1414144, 07350513020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) Não obstante, e após prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo-se a avaliação dos bens imóveis (IDs 121539765, 124302543, 128088204, 134204403), o d. Juízo da causa retomou a matéria e assim decidiu: O deferimento do processamento da recuperação judicial ou da decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impede o prosseguimento da execução, devendo, portanto, ser centralizados no juízo falimentar os atos executórios subsequentes. Destarte, INDEFIRO a continuidade dos atos expropriatórios. Logo, intime-se a parte exequente para cumprir a determinação anterior de ID no 134859451, no prazo de 30 (trinta) dias. Todavia, e a despeito de o Magistrado singular ter feito menção à tramitação do processo falimentar, com a juntada de andamento processual recente (ID 135304166), fato é que a questão afeta a uma possível submissão do crédito ao Juízo especializado já havia sido controvertida e decidida nos autos do recurso interposto pela ora agravante, em momento anterior, inexistindo, ao menos nesse exame superficial do imbróglio, situação nova que justifique a retomada da discussão. Pertinente registrar excerto do voto condutor do aresto, de minha relatoria, que cuidou detidamente do tema: Tramita na origem cumprimento de sentença no bojo do qual, para fins de satisfazer seu crédito, o agravante indicou à penhora os imóveis de matrículas 297.920, 297.922 e 297.930 – IDs 77032450 a 77032453, alienados por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, ora agravada, à SANDRA CRISTINA CAMILLO, mediante escritura pública de compra e venda, firmada em 08/03/2019, mas com fortes indícios de fraude à execução (ID 77032449, dos autos de origem). A alegação de fraude à execução foi apreciada e julgada nos autos dos Embargos de Terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001 ajuizados por SANDRA CRISTINA CAMILLO, cuja consulta ao andamento processual, a todos disponível, revela que a sentença de improcedência foi recentemente mantida por este órgão julgador, à ocasião da apreciação do recurso de apelação interposto pela embargante, ao qual foi negado provimento. Logo, a fraude à execução foi confirmada por este Eg. TJDFT, mas o acórdão ainda não transitou em julgado. Acontece que, após o deferimento da indisponibilidade dos referidos bens em favor do credor/agravante e paralelamente à discussão quanto à fraude à execução, sobreveio informação nos autos de origem quanto ao decreto de falência da empresa agravada/executada (ID 99813916), o que levou o magistrado de origem a entender pela suspensão do cumprimento de sentença, submetendo o crédito ao processo falimentar. No entanto, é importante observar que, em consulta à sentença proferida nos autos da ação de falência (Processo no 0724674-23.2019.8.07.0015), a todos disponível, verifica-se que o termo legal da falência da executada/agravada foi fixado em 90 dias contados retroativamente de 03/10/2019, de modo que não abrange a data da escritura pública de compra e venda dos bens em análise, firmada em 08/03/2019. Ou seja, os bens objeto da constrição em favor do agravante não compõem a massa falida e, independentemente de ser mantido ou não o reconhecimento da fraude à execução, não retornarão ao patrimônio da pessoa jurídica alienante, à luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, pelo qual aalienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Destarte o negócio jurídico realizado em fraude à execução permanece válido, sendo a sua ineficácia reconhecida apenas em relação ao credor que a alega, a quem o ato de alienação do bem não poderá ser oponível. (...) Justamente por essa razão é que o prosseguimento da execução, para fins de penhorar e adjudicar tais bens em favor do credor, não viola o disposto no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, pois os imóveis perseguidos pelo agravante, repita-se, não integram e nem integrarão a massa falida e, portanto, a manutenção de tais constrições não viola a paridade de condições com demais credores cujos créditos serão satisfeitos com bens que efetivamente integram a massa falida. Sendo assim, não procede o pedido da agravada/executada de suspensão da execução em decorrência do decreto de falência, devendo o cumprimento de sentença prosseguir seu trâmite para a satisfação do crédito do agravante naquilo que diz respeito aos bens constritos, cuja fraude à execução foi reconhecida. (g.n.) De tal maneira, há probabilidade no direito invocado pela agravante, porquanto a manutenção da constrição realizada sobre os imóveis matriculados sob os números 297.920, 297.922 e 297.930 já havia sido determinada no acórdão em destaque, inclusive com a indicação de prosseguimento dos atos de expropriação. Noutro aspecto, o periculum in mora está caracterizado, sobremodo porque o histórico processual revela que a busca pela satisfação do débito já se arrasta por longa data, majorando os prejuízos do credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, aos atos expropriatórios dos imóveis constritos. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator